Tribunal: TJSP
Processo: 1021813-42.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Danos materiais e morais. Irrelevância de não ter a adquirente acionado as requeridas administrativamente. Vícios construtivos apurados pela perícia e não impugnados pelas vendedoras. Lucros cessantes. Cabimento. Aplicação do entendimento sedimentado no Tema 996 do STJ e na súmula no 162 do TJSP. Danos morais. Inocorrência. Ausência de situação capaz de gerar

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Danos materiais e morais. Irrelevância de não ter a adquirente acionado as requeridas administrativamente. Vícios construtivos apurados pela perícia e não impugnados pelas vendedoras. Lucros cessantes. Cabimento. Aplicação do entendimento sedimentado no Tema 996 do STJ e na súmula no 162 do TJSP. Danos morais. Inocorrência. Ausência de situação capaz de gerar intenso sofrimento psíquico ou violação aos direitos da personalidade. Recurso parcialmente provido.